Tribunal: TJPA
Processo: 0807781-57.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807781-57.2025.8.14.0015

APELANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), à pena de 7 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, em razão de subtração de motocicleta mediante grave ameaça com uso de objeto metálico.

2. Defesa suscita nulidade da prova digital por violação à cadeia de custódia, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia invalida a prova digital; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se há possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade da prova digital, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, sendo a prova corroborada por outros elementos.
5. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por prova documental, reconhecimento da vítima e confissão parcial do réu, sendo a palavra da vítima relevante em crimes patrimoniais quando harmônica com os demais elementos probatórios.
6. Inviável a desclassificação para furto, pois comprovada a grave ameaça mediante uso de objeto metálico apto a intimidar a vítima e viabilizar a subtração.
7. Necessidade de revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da conduta social fundada em processos em andamento, em observância à Súmula 444 do STJ.
8. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência, com redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 3. O uso de objeto apto a incutir temor configura grave ameaça para fins de caracterização do roubo. 4. É vedada a valoração negativa da conduta social com base em processos em andamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, VII, 59, 61, I, 65, III, “d”; CPP, arts. 197 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC 849.435/SC; STJ, AgRg no HC 838.412/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 34487989), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Narra a
denúncia
(ID 34487893) que, no dia 18/05/2025, por volta das 15h20min, na Rua Francisco Magalhães, no município de Castanhal/PA, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, consistente em objeto metálico tipo vergalhão, abordou a vítima enquanto esta trafegava em via pública, obrigando-a a abandonar a motocicleta que conduzia, ocasião em que subtraiu o referido bem e empreendeu fuga do local.

Consta, ainda, que o apelante foi posteriormente identificado por meio de imagens de câmeras de segurança, vindo a ser reconhecido pela vítima, bem como que o bem subtraído foi localizado abandonado em via pública.

Nas
razões
recursais (ID 34488001), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova digital, ao argumento de violação à cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, afirmando que a condenação estaria lastreada, essencialmente, na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto, ante a alegada ausência de grave ameaça, bem como a revisão da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões
(ID 34488005), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, notadamente para afastar a valoração negativa da conduta social, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória
.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas
(ID 35810018)

manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, tão somente para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade da prova digital (cadeia de custódia)

A defesa suscita nulidade da prova audiovisual, ao argumento de violação à cadeia de custódia.

A tese não merece acolhimento.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
não há nulidade sem demonstração de prejuízo
, sendo certo que a parte recorrente não indicou qualquer elemento concreto capaz de evidenciar adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade do material audiovisual.

A mera ausência de formalidades técnicas, por si só, não tem o condão de invalidar a prova, sobretudo quando inexistente qualquer indício de comprometimento de sua autenticidade.

"De todo modo,
ainda que não houvesse sido observada a cadeia de custódia, saliente-se que eventual quebra da cadeia de custódia da prova não enseja a imediata ilicitude da prova, incumbindo ao magistrado avaliar, diante do conjunto probatório dos autos, se referida prova é confiável
. (...)
não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que
, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” (STJ - HC: 1008103, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025) (grifei)

Ademais, conforme se extrai dos autos,
a prova impugnada não constitui elemento exclusivo de condenação
, encontrando-se o édito condenatório amparado em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Nessas circunstâncias,
ausente demonstração de prejuízo concreto, não há falar em nulidade
.

Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 34487890, Pág. 11), pelo auto de Exibição e Apreensão (ID 34487890, Pág. 17) e pelo auto de restituição do bem (ID 34487890, Pág. 18), bem como pelos demais elementos constantes dos autos, não sendo objeto de controvérsia recursal.

No tocante à autoria,
o acervo probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para embasar o édito condenatório
.

A vítima, em juízo, apresentou relato firme, coerente e linear acerca da dinâmica delitiva, descrevendo de forma segura a abordagem perpetrada pelo apelante mediante emprego de objeto metálico, circunstância que lhe incutiu temor e viabilizou a subtração do bem.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais,
assume especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui aptidão para embasar a condenação.

Nesse sentido:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.” (STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024) (grifei)

Além disso, o apelante confessou, ainda que parcialmente, a prática delitiva, admitindo ter abordado a vítima e subtraído o bem, circunstância que reforça o acervo probatório.

A confissão, por si só, não possui valor absoluto (art. 197 do CPP
), devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a condenação pode ser fundamentada em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas em juízo.

No caso concreto, verifica-se que a confissão do apelante, aliada ao reconhecimento realizado e aos depoimentos colhidos sob contraditório,
constitui acervo probatório seguro e suficiente para a manutenção da condenação
.

Desse modo,
não há falar em insuficiência probatória, tampouco em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.2
Desclassificação para o crime de furto

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para furto, ao argumento de ausência de grave ameaça.

A tese igualmente não merece prosperar.

O elemento distintivo entre os delitos de roubo e furto reside justamente na presença de violência ou grave ameaça.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que o apelante utilizou
objeto metálico (vergalhão), caracterizando arma branca imprópria, conforme o próprio apelante confirmou em juízo
, para constranger a vítima e viabilizar a subtração do bem.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

"Nos moldes do art. 157 do Código Penal,
a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria ( CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto
.” (STJ - AgRg no HC: 838412 SC 2023/0244712-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) (grifei)

A grave ameaça configura-se por
qualquer meio idôneo a incutir temor na vítima
, reduzindo sua capacidade de resistência, não sendo necessária a efetiva utilização de arma de fogo.

A utilização de objeto contundente, em contexto de abordagem direta, revela-se suficiente para caracterizar a elementar do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

No caso concreto, a dinâmica fática evidencia que
a vítima abandonou o bem em razão do temor gerado pela conduta do agente
, o que
afasta qualquer hipótese de subtração sem violência ou grave ameaça
.

Assim, comprovada a grave ameaça,
inviável a desclassificação para o delito de furto.

2.3
Dosimetria da pena

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias do crime, qual seja, as consequências do crime.

A irresignação merece acolhimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária a transcrição do trecho pertinente da sentença:

"
DOSIMETRIA

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A
culpabilidade
é normal ao tipo.

As
circunstâncias
não

merecem valoração.

Há
antecedentes criminais,
verifico a existência de um registro criminal com sentença transitado em julgado (20016362420248140401), na qual irei valorar mais adiante.

Nada de relevante foi apurado quanto à
personalidade
.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

O
motivo
é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das
consequências,
estas merecem valoração, uma vez que a vítima relatou que, ao recuperar sua motocicleta, constatou que ela apresentava danos, conforme declarou: ‘porém com danos, pois a placa foi arrancada, os retrovisores retirados e havia arranhões na lateral do veículo’.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB
).

RECONHEÇO
a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, pelo que diminuo a pena base acima fixada em um sexto para
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

RECONHEÇO
a circunstância agravante da reincidência (proc. n. 20016362420248140401), art. 61, inciso I, do CPB
,
assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto para

05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO

Inexistem causas de diminuição de pena.

RECONHEÇO
a causa de aumento de pena do roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, utilizando a proporção de aumento de 1/3 (um terço), pelo que REDIMENSIONO a pena para

SETE ANOS, NOVE MESES E TRÊS DIAS DE RECLUSO
.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
20 (VINTE) DIAS-MULTA
, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta SETE ANOS, NOVE MESES E TRÊS DIAS DE RECLUSO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA para CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS, no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
.”

Verifica-se que o Juízo de origem promoveu a exasperação da pena-base com fundamento na valoração negativa da conduta social, lastreando-se, para tanto, na existência de procedimentos criminais em andamento.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta.

A valoração negativa da conduta social exige elementos concretos extraídos dos autos acerca do comportamento do agente no meio em que vive, não se prestando, para tanto,
a utilização de registros criminais ou processos em andamento, sob pena de violação ao entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ
.

No caso concreto,
inexiste qualquer elemento idôneo que evidencie comportamento social reprovável
do apelante, sendo indevida a utilização de dados inerentes à sua vida pregressa criminal para justificar a exasperação da pena-base.

Assim,
deve ser afastada a valoração negativa da conduta social
.

Primeira fase

O delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do CP) comina
pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa
.

Na sentença, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa da conduta social do apelante.

Todavia, conforme já delineado, a referida circunstância não se sustenta, porquanto ausente qualquer elemento concreto nos autos que evidencie comportamento social reprovável, sendo vedada, ademais, a utilização de registros criminais não definitivos para tal finalidade, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

Assim, afastada a valoração negativa da conduta social e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis
, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Dessa forma, fixa-se a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria,
verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CP.

Todavia,
tal reconhecimento não merece subsistir, uma vez que, conforme se extrai dos autos, o apelante nasceu em 05/10/2003
(ID 34487890, Pág. 29), contando, na data dos fatos (18/05/2025), com mais de 21 (vinte e um) anos de idade,
circunstância que afasta a incidência da referida atenuante
.

Ressalte-se que
o afastamento da atenuante da menoridade relativa decorre de erro material na sentença, não configurando
reformatio in pejus
, mas mera correção da dosimetria à luz dos elementos constantes dos autos.

De outro lado,
reconhece-se a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III,
alínea
“d”, do CP, ainda que parcial, uma vez que utilizada para corroborar o conjunto probatório.

Subsiste, ainda,
a agravante da reincidência
, nos termos do art. 61, inciso I, do CP.

Nos termos da orientação consolidada do STJ,
é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, quando ambas se apresentam com idêntico grau de relevância.

Assim, procedo à compensação integral entre as referidas circunstâncias,
mantendo-se inalterada a pena intermediária
.

Registre-se, ademais, que, ainda que assim não fosse, a incidência da atenuante não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Dessa forma, fixa-se a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Terceira fase

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, em razão do emprego de arma branca.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a utilização de
objeto metálico (vergalhão), caracterizando arma branca imprópria
, apto a reduzir a capacidade de resistência da vítima,
revela-se adequada a aplicação da fração de aumento no patamar mínimo de

1/3 (um terço)
, em consonância com a orientação jurisprudencial.

Assim, aplicada a fração de aumento, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão é elevada para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ao passo que a pena de 10 (dez) dias-multa é majorada para
13 (treze) dias-multa
.

Diante dessas considerações, fixa-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na origem.

2.4
Do regime inicial e demais consectários

O regime inicial deve ser mantido no
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º,
alínea
“b”, do CP, considerando o quantum da pena fixada e a reincidência do apelante.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão da natureza do delito e da reincidência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para afastar a valoração negativa da conduta social e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantidos, no mais, os termos da sentença.

Comunique-se ao Juízo da execução penal.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026